Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001321-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: FERTLEM REPRESENTACAO LTDA e outros Advogado(s):FELIPE CESAR SANTOS PORTO, DIEGO SOARES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. DUAS VIDAS. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, nos autos de ação ordinária ajuizada em face da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a aplicação dos índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos individuais, afastando aumentos baseados em VCMH e sinistralidade, bem como fixou astreintes. A agravante sustenta a regularidade dos reajustes anuais aplicados a plano coletivo empresarial para pequenas e médias empresas (até 29 vidas), nos termos da Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se contrato formalmente qualificado como coletivo empresarial, mas composto por apenas duas vidas, pode sofrer reajustes por sinistralidade e VCMH ou deve observar os índices fixados pela ANS para planos individuais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato, embora denominado coletivo empresarial, abrange apenas duas vidas, circunstância que afasta a presunção de equilíbrio negocial típica dos contratos coletivos genuínos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o tratamento de planos coletivos caracterizados como “falso coletivo” segundo as regras aplicáveis aos planos individuais ou familiares, com aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pelo enquadramento do contrato como “falso coletivo” e pela orientação consolidada do STJ, e o perigo de dano, consubstanciado no impacto financeiro imediato decorrente de reajustes fundados em sinistralidade e VCMH, o que autoriza a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número ínfimo de beneficiários caracteriza “falso coletivo” e afasta a presunção de equilíbrio negocial própria das avenças coletivas típicas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANS nº 309/2012. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.244.218/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9.2.2026, DJEN 13.2.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001321-11.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado FERTLEM REPRESENTACAO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora